Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705249-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WESLEY DA PAIXAO BARBOSA APELADO: WESLEY DA PAIXAO BARBOSA, GABRIEL RIBEIRO BITENCOURT, JULIO CESAR GONCALVES COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, mesmo intimada a apresentar as contrarrazões recursais (ids 64826424), a assistente de acusação na qualidade de parte interessada (REGINA MARIA DA SILVA) quedou-se inerte. Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para eventuais razões e seguindo a mesma lógica processual às contrarrazões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, tanto a apelação, quanto a resposta ao recurso consubstanciam atos essenciais do processo, indispensáveis ao efetivo exercício da ampla defesa. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO E DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Nos termos do artigo 5o, § 5o, da Lei 1.060/50 e 370, § 4o, do Código de Processo Penal, o Defensor Público ou dativo deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que Defensor Dativo não foi intimado pessoalmente para apresentação das contrarrazões ao apelo especial, sendo certo que a intimação do referido causídico ocorreu por meio do Diário de Justiça. 3. Assim, a ausência da referida formalidade gerou manifesto prejuízo ao agravante, em razão do provimento do reclamo ministerial, não havendo preclusão, pois a Defensoria Pública da União suscitou o mencionado vício na primeira oportunidade. 4. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão no sentido de que a apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso ministerial. 5. Agravo regimental provido para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a regular intimação pessoal da defesa, com a consequente reabertura do prazo processual relativo às contrarrazões ao recurso especial. (AgRg no REsp 1292521/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe 3/10/2014). (grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam, à luz da nova ordem constitucional, ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurada na Constituição da República (artigo 5o, inciso LV). 2. Não ofertadas as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição, tanto quanto, permanecendo indiferente, que se lhe nomeie defensor dativo, pena de nulidade do processo. 3. Ordem concedida de ofício. (HC n. 38.479/RJ, relator Ministro Paulo Medina, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/2/2005, DJe de 31/3/2008.) Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo derradeira oportunidade a parte interessada, REGINA MARIA DA SILVA, para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu Wesley da Paixão Barbosa. Sobrevindo as contrarrazões recursais, conceda-se nova vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora